Tribunal: TJDFT
Processo: 0724454-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724454-31.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: VIVA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME, PEDRO HENRIQUE DE PAULA FARIA PERES DECISÃO 1. O exequente agrava contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0704510-11.2021.8.07.0001 - id 160760969) que, em execução de cédula de crédito bancário, indeferiu pedido de reiteração da consulta aos sistemas BacenJud e RenaJud, para localização de bens penhoráveis, sob fundamento de não ter demonstrado eventual modificação na situação econômica dos executados e determinou a suspensão do feito pelo prazo de um ano, (CPC 921 III, §§1o). Alega, em suma, que a última pesquisa foi realizada há mais de um ano – outubro/21 – sendo prematura a suspensão do processo, já que não houve pesquisas recentes, nem oportunidade de outras medidas expropriativas, razão pela qual deve ser renovada a consulta. Aponta perigo de dano, pois os agravados encontram-se inadimplentes há anos, usufruindo dos valores que lhe foram creditados. Requer o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR